Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721346-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: P. A. P. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: IRANI CAIRES STUDIO HAIR SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN EVANGELISTA DOS REIS DECISÃO P.A.P. CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 17435028) proferida na ação revisional de aluguel que lhe move ERANI CAIRES STUDIO HAIR SERVIÇOS LTDA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada. ANOTE-SE A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO e PASSIVO. Trata-se de Ação Revisional de Aluguel ajuizada pela empresa ERANI CAIRES STUDIO HAIR SERVIÇOS LTDA em desfavor da empresa P.A.P. CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ambos qualificados nos autos. A parte autora informa que as partes celebraram contrato de locação pelo período de 36 meses, com início em 09/12/2019 e término em 08/12/2022, bem como que o pagamento realizado até o dia 8 de cada mês, com o desconto de pontualidade de R$ 1.000,00, seria no importe de R$ 4.000,00. Assevera que sempre cumpriu fielmente o pactuado. Contudo, diante da pandemia pelo coronavírus e fechamento dos salões de beleza, deixou de ter qualquer faturamento, o que impossibilita arcar com o cumprimento do contrato firmado. Sustenta a incidência da onerosidade excessiva e necessidade de intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. Noticia que tentou uma composição amigável com o locador, por intermédio da imobiliária, mas não logrou êxito. Postula pela concessão de tutela de urgência para determinar a revisão do aluguel para R$ 2.000,00, que corresponde a 50% do valor, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, a contar de maio, cujo vencimento está para o dia 8. Caso não seja acolhido, que haja a redução do aluguel em 60%, pelo período de 3 (três) meses, a contar de maio/20 e os 40% restantes, pagos com as parcelas dos meses de agosto/20 a janeiro/21. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, entendo presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC. É cediço que a pandemia do novo coronavírus impactou todos os setores econômicos, a medida em que o Poder Público precisou tomar várias medidas limitadoras do exercício de atividades econômicas para conter a disseminação da doença. Entretanto, também, é inquestionável que a limitação de uso do imóvel não poder ser imputado a ato voluntário dos locadores, bem como o locatário continua com a posse do imóvel e nele mantém seus equipamentos, com a segurança que o imóvel disponibiliza ao locatário. Nesse giro, é necessário ponderar os interesses em conflito. O contrato de locação é de natureza bilateral, comutativo e de execução continuada. Portanto, na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis que acarrete a desproporcionalidade entre o valor da prestação devida e o momento da execução, é cabível a revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio da avença, de modo a assegurar o valor real a prestação, a teor do que estabelece o artigo 317 do Código Civil. No caso em comento, não há dúvidas de que por determinação do Governo a empresa autora precisou fechar as portas, o que acarretou queda na sua receita, conforme se depreende da evolução de faturamento e extrato bancário (ID n. 62454087 e 62454089). Diante do quadro, é razoável o pedido de redução de aluguel, observando que a atividade comercial desempenhada pela autora não prevê outra alternativa para a prestação dos seus serviços, senão com o contato direto com o cliente, cuja conduta se encontra restringida diante da determinação do Poder Público de isolamento social. A questão fática existente determina a modificação das relações jurídicas, de forma temporária, para garantir o equilíbrio e solidariedade de todos, em relação as consequências econômicas oriundas da pandemia. Diante do quadro, há probabilidade do acolhimento do pedido revisional apresentado. É certo que não existe elementos seguros, nesta fase processual, para adequação do valor do aluguel, na medida que o requerido não exerceu o contraditório e, por conseguinte, demonstrou o seu prejuízo diante da pandemia. Contudo, a autora demonstra a sua boa-fé quanto noticia que entrou em contato com a requerida e não tem interesse em deixar de arcar com o adequado pagamento. Somente precisa de adequar as suas despesas, diante da falta de receita temporária. No caso em apreço, observando o risco de ruína da empresa autora, e impossibilidade de exercício de sua atividade econômica diante da pandemia, evidencio o risco de perecimento do direito alegado, motivo pelo qual ACOLHO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para reduzir o valor do aluguel, a contar do mês de maio, em 50%, ou seja, no importe de R$ 2.000,00, caso ocorra o pagamento até o dia 08 de cada mês. Registro que a presente redução deverá incidir até a liberação do exercício da atividade econômica pelo Estado. Não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois a qualquer tempo poderá ser restabelecido o valor do aluguel mensal estipulado em contrato pelas partes. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. ENVIE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO PARA O E-MAIL DA IMOBILIÁRIA, PARA QUE TOME CONHECIMENTO DA PRESENTE DECISÃO (ID n. 62366843) I.” Assevera a agravante-ré que a r. decisão é ultra petita, “pois além da redução do valor da parcela em 50% do valor contratado, afastou também a obrigação do ressarcimento dos valores reduzidos, em detrimento do requerimento da parte” (id. 17435019, pág. 6); que não há alegação nem prova pela agravada-autora da impossibilidade de cumprir a sua obrigação contratual; que a agravada-autora tem condições econômicas para arcar com o pagamento integral do aluguel, consoante documento elaborado por Contador, no qual consta a estimativa de faturamento mensal de R$ 14.852,00 em abril, maio e junho/2020, mesmo com a suspensão das atividades; que “quem tem um faturamento de R$ 14.852,00 mensal e uma despesa de R$ 8.800,00, não está impedido de pagar os R$ 4.000,00/mês de aluguel, cujo montante está incluído nos R$ 8.800,00 de despesas mensais” (id. 17435019, pág. 11); que o GDF publicou em 02/07/20 o Decreto no 40.939, que autoriza o funcionamento dos salões de beleza; que a r. decisão propicia o enriquecimento sem causa da agravada-autora, o que é vedado, art. 884 do CC; que a simples ocorrência da pandemia não é suficiente para a parte invocar o caso fortuito ou força maior, sem comprovar, de forma objetiva, a impossibilidade de cumprir a sua obrigação contratual; que, a teor do disposto no parágrafo único do art. 393 do CC, não está caracterizado o óbice intransponível para a agravada-autora adimplir integralmente sua obrigação na forma pactuada e que a manutenção da r. decisão lhe causa extrema desvantagem e prejuízo, pois necessita do valor do aluguel para honrar seus compromissos. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão até julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento “para que seja incluída naquela decisão a obrigação de restituição dos valores temporariamente reduzidos” (id. 17435019, pág. 20). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a alegação de decisão ultra petita não procede, bastando que se veja o teor do pedido principal e subsidiário formulado pela agravada-autora em sede de tutela provisória de urgência (id. 17435021, pág. 7). A planilha de despesas mensais do salão de beleza (id. 17435026), apresentada pela agravada-autora, aponta o total de gastos de R$ 8.868,69, no qual está incluído o aluguel com desconto de pontualidade, no valor de R$ 4.000,00. Desse modo, considerada a impossibilidade de desempenhar suas atividades econômicas em razão de atos do Poder Executivo, há relevância na fundamentação da agravante-ré quanto ao início de prova da impossibilidade da agravada-autora arcar com o pagamento integral do aluguel pactuado. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado, ante a possibilidade de em cognição plena a parte demonstrar os fatos desconstitutivos que alega. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora